Tribunal: TJDFT
Processo: 0733176-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Ofício a fundos de previdência privada. Susep. CNseg.
Os fundos de previdência privada operados por entidades abertas transitam pelo sistema bancário e são alcançados pelo Sisbajud, sendo desnecessária a expedição do ofício requerido.